Tribunal: TJMT
Processo: 1031910-47.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1031910-47.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE FERREIRA - CPF: 329.919.169-15 (RECORRENTE), UBIRATAN BARBOSA DE MOURA - CPF: 823.113.741-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO - ART. 46, DA LEI No 9.099/1995

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVAÇÃO. IMÓVEL URBANO. COBRANÇA ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO. FATURA QUESTIONADA. AUSÊNCIA DE ERRO NA AFERIÇÃO DO CONSUMO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Recurso inominado. Sentença de improcedência.

A parte recorrente sustenta a ilegalidade da fatura de consumo do mês de maio/2020, na importância de R$ 151,65 (cento e cinquenta e um reais e sessenta e cinco centavos), argumentando que está fora do seu padrão de consumo.

Conquanto a facilitação de defesa do consumidor constitua regra nas relações consumerista, isso não importa em isentar o consumidor de, minimamente, provar o erro na leitura pelo preposto da recorrida ou que existe alguma irregularidade em seu medidor que pudesse interferir na apuração do correto consumo.

Verificando o histórico de contas do recorrente, constata-se que, apesar do consumo discutido nos autos ser o maior registrado até o momento, ele não está destoando dos consumos registrados anteriormente, pois a unidade consumidora registrou os seguintes valores: R$ 91,16, R$ 88,27, R$ 96,33, R$ 33,10, R$ 96,42 e R$ 118,94.

Nos meses seguintes ao impugnado, a unidade consumidora registrou os seguintes valores: R$ 58,43, R$ 32,27, R$ 97,12, R$ 103,39 e R$ 99,70, sem a Concessionária de Energia Elétrica ter feito vistoria no imóvel ou realizado a troca do medidor.

Essas premissas forçam reconhecer a inexistência de cobrança indevida, ante a constante variação de valores.

Recurso conhecido e improvido.

Sentença confirmada pelos seus próprios fundamentos, com molde no art. 46, da Lei 9.099/95.

C
ondeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei 9.099/95, suspensa a exigibilidade em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2021